Tribunal: TJBA
Processo: 8178144-65.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8178144-65.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: SAMUEL BISPO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
WALLISSON BRASILEIRO SALLES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06).

SAMUEL BISPO DOS SANTOS CONDENADO À PENA DEFINITIVA DE 07 ANOS E 11 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO. LUÃ PABLO NEVES DA SILVA CONDENADO À PENA DEFINITIVA DE 02 ANOS E 01 MÊS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SENDO SUBSTITUIDA A SANÇÃO CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONCEDIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, SOMENTE EM FAVOR DE LUA PABLO NEVES DA SILVA.

PRELIMINAR DE NULIDADE AVIADA POR

SAMUEL BISPO DOS SANTOS. VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. INALBERGAMENTO.
DESCRIÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO. PRELIMINAR AFASTADA.

PLEITO ABSOLUTÓRIO COMUM AOS RÉUS. INALBERGAMENTO.
MATERIALIDADE, TIPICIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS HARMÔNICOS ENTRE SI APTOS EM COMPROVAR O COMETIMENTO DO DELITO.

PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO SUSCITADO POR

SAMUEL BISPO DOS SANTOS. INVIABILIDADE.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE TRAFICÂNCIA.

REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.
EXASPERAÇÃO DAS PENAS BÁSICAS EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PLEITO DE INCIÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06, EM PROL DE

SAMUEL BISPO DOS SANTOS. IMPOSSIBILIDADE
. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO, EM DESFAVOR DE SAMUEL BISPO DOS SANTOS E REGIME ABERTO, EM PROL DE LUÃ PABLO NEVES DA SILVA.

PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto, simultaneamente, pela defesa dos réus, insurgindo-se contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara
de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA
, Dr.

César Augusto Carvalho de Figueiredo
, que, nos autos de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia, condenando
SAMUEL BISPO DOS SANTOS e LUÃ PABLO NEVES DA SILVA
, como incursos nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva de
7 anos e 11 meses de reclusão, em regime fechado, e, de 2 anos e 1 mês de reclusão, em regime aberto, respectivamente.
Ao final, concedeu o direito de recorrer em liberdade, tão somente, em prol de
Luã Pablo Neves da Silva.
(ID. 106392620)

Narra a denúncia,
in verbis
(ID. 106392426):
“(...) Consta nos inclusos autos do inquérito policial instaurado que, no dia 14 de agosto de 2025, por volta das 12h, o investigador de Polícia Civil Cleonei Andrade de Oliveira, integrante da equipe Jaguar 18 da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos – DRFRV, encontrava-se em diligências na Rua Doutor Pedro de Araújo, conhecida como "Nós de Pau", localizada na Fazenda Grande do Retiro, com o intuito de investigar roubos de veículos e extorsões. Durante a operação, deparou-se com seis indivíduos em via pública que, ao avistarem os policiais, empreenderam fuga. Quatro conseguiram escapar, enquanto dois foram alcançados e identificados como Samuel Bispo dos Santos e Lua Pablo Neves da Silva. Os detidos estavam comercializando objetos dentro de um saco que, ao ser revistado, continha: 11 trouxas com substância análoga à maconha, 51 pinos com substância análoga à cocaína, 1 pino com substância semelhante ao haxixe, 29 pedras semelhantes ao crack, dois aparelhos celulares (um Samsung e um Motorola) e R$ 60,00 (sessenta reais). Todos os itens foram registrados no Auto de Exibição e Apreensão nº 25.185/2025. O material, bem como os suspeitos, foi apreendido e conduzido à autoridade policial competente para as providências cabíveis. O Laudo Pericial nº 2025 00 LC 034847-01 (pág. 62) atesta que as substâncias apreendidas são de natureza psicotrópica, de uso proscrito no Brasil pela Portaria nº 344/1998 da Secretaria de Vigilância Sanitária. Foram quantificados:

• Material A: quantidade de 14,09 g (quatorze gramas e nove centigramas), massa bruta. Uma massa de 2,40 g (dois gramas e quarenta centigramas), correspondente a 3 (três) porções, foi retida para contraperícia, e o restante devolvido à autoridade requisitante com este laudo. Aspecto: erva seca, compactada, de cor marrom-esverdeada, composta por talos, folhas e inflorescências. Acondicionamento: 11 (onze) porções acondicionadas em sacos plásticos transparentes tipo "zip lock".

• Material B: quantidade de 0,53 g (cinquenta e três centigramas), massa bruta. Todo o material foi retido para contraperícia. Aspecto: vegetal seco, fragmentado, de coloração verde-amarronzada. Acondicionamento: 1 (uma) porção em microtubo plástico azul.

• Material C: quantidade de 29,48 g (vinte e nove gramas e quarenta e oito centigramas), massa bruta. Uma massa de 2,92 g (dois gramas e noventa e dois centigramas), correspondente a 5 (cinco) porções, foi retida para contraperícia, e o restante devolvido à autoridade requisitante. Aspecto: substância sólida, em pó branco. Acondicionamento: 51 (cinquenta e uma) porções embaladas individualmente em microtubos plásticos transparentes.

• Material D: quantidade de 15,85 g (quinze gramas e oitenta e cinco centigramas), massa bruta. Uma massa de 2,12 g (dois gramas e doze centigramas), correspondente a 4 (quatro) porções, foi retida para contraperícia, e o restante devolvido à autoridade requisitante. Aspecto: substância sólida, em forma de pedra, cor amarelada. Acondicionamento: 29 (vinte e nove) porções, sendo 25 (vinte e cinco) acondicionadas em pequenos tubos plásticos transparentes e 4 (quatro) em sacos plásticos transparentes.

Foram realizados os seguintes exames: análise macroscópica, teste químico de Ghamarawy e cromatografia em camada delgada (CCD) no Material A; cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-MS) no Material B; teste químico com tiocianato de cobalto e cromatografia em camada delgada (CCD) nos Materiais C e D. Detectaram-se as seguintes substâncias: tetrahidrocanabinol (THC) no Material A; canabinoide sintético MDMB-4-en-PINACA no Material B; e benzoilecgonina (cocaína) nos Materiais C e D.

Os dados obtidos confirmam a natureza estupefaciente do material apreendido, conforme exame preliminar e Laudo Definitivo. A autoria e a materialidade delitivas encontram-se amplamente comprovadas pelos depoimentos testemunhais, pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo laudo de constatação e demais elementos dos autos. As provas colhidas durante a investigação revelam inequívocas características de tráfico, evidenciadas pela conduta dos denunciados no momento da abordagem, pela variedade e forma fracionada das substâncias apreendidas, que indicam destinação ao comércio ilícito, subsumindo-se tais fatos à conduta típica do crime de tráfico de drogas.

”.

Irresignada com a condenação, a Defesa de SAMUEL BISPO DOS SANTOS interpôs apelo (ID. 106392631), postulando, de plano, a insuficiência de provas para a condenação, destacando, para tanto
“a fragilidade e padronização dos depoimentos policiais”.
Destaca, também, a ausência de elementos concretos de traficância. Alternativamente, requer a desclassificação do delito de tráfico de drogas para a modalidade delitiva inserta no art. 28, da Lei de Drogas. De outro prisma, requer a incidência da minorante estatuída no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, ao tempo em que pleiteia a fixação de regime prisional menos oneroso.

Igualmente irresignado, o réu, LUA PABLO NEVES DA SILVA, interpôs recurso de apelação (ID. 106392643), arguindo, preliminarmente, a nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia, salientando que o auto de exibição e apreensão não individualizou as substâncias encontradas. No mérito, sustenta a ausência de provas hábeis a escorar o édito condenatório, sublinhando a inconsistência dos depoimentos prestados pelos policiais militares. Subsidiariamente, postula a redução da pena-base ao patamar mínimo legal.

Parecer Ministerial pelo conhecimento e improvimento dos Apelos (ID. 107788347), subscrito pela Douta Procuradora de Justiça Dra. EDNA SARA MORAES DIAS DE CERQUEIRA.

A Lei nº
13.964
/2019 regulamentou a cadeia de custódia no processo penal, a qual consiste no conjunto de procedimentos utilizados para documentar evidências de crime, desde a sua coleta até o seu descarte.

Bem é de ver que o auto de exibição e apreensão (ID. 106392427, p. 23) bem como o laudo pericial (ID. 106392427, p. 63/64), permitem identificar, com precisão, as substâncias apreendidas, no caso em tela. Nesse prisma, o auto de exibição e apreensão revela que ao todo houve apreensão de: Crack, Descrição: 07 PEDRAS; - Cocaína, Descrição: 51 PINOS; - Crack, Descrição: 22 PEDRAS; Quantidade: 0 Quilograma - Haxixe/TETRAHIDROCANABINOL, Descrição: 01PINO. O Laudo Pericial, por sua vez, indica: Material A: Quantidade 14,90g; Material B: Quantidade 0,53g; Material C: Quantidade 29,48g; Material D: Quantidade 15,85g.

Assim não há que se falar em quebra da cadeia de custódia da prova, tampouco à nulidade das provas, sobretudo, quando descrita a natureza, quantidade e a forma de acondicionamento da droga, além da existência de outros elementos probatórios, confirmados em juízo, que podem ser utilizados como fundamento para a condenação, como ocorre,
in casu.

Ademais, é assente na jurisprudência o entendimento de que a quebra da cadeia de custódia deve ser demonstrada de forma contundente, seja pela adulteração ou interferência da produção da prova que comprometa sua higidez.

Não havendo indício de adulteração do conteúdo, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia.

As argumentações defensais não merecem guarida, porquanto se visualiza a existência de elementos probatórios suficientes a lastrear, na presente hipótese, a manutenção do Decreto Condenatório.

A materialidade e autoria delitivas restaram sobejamente demonstradas através do auto de exibição e apreensão (ID. 106392427, p. 23) bem como do laudo pericial (ID. 106392427, p. 63/64), que permitem identificar, com precisão, as substâncias apreendidas, no caso em tela, conforme já apontado linhas acima, além dos depoimentos judiciais prestados pelas testemunhas,
Cleonei Andrade de Oliveira e Rui Augusto Macallister Vina
, integrantes da diligência que culminou na apreensão dos entorpecentes e prisão em flagrante dos Apelantes.

Um exame percuciente do caderno processual permite afirmar que, apesar do esforço defensivo, a argumentação trazida pelo réu SAMUEL BISPO DOS SANTOS no sentido da desclassificação do tipo penal do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 para a modalidade delitiva do artigo 28 do mesmo diploma legal não merece acolhimento, não sendo cabível a imputação a infração de menor gravidade.

Insta ressaltar que a configuração deste tipo penal reclama dolo específico, pois é preciso, para tanto, que o agente adquira, guarde, tenha em depósito, transporte ou traga consigo substância entorpecente “exclusivamente” para consumo próprio, o que, no entanto, não ficou comprovado nos presentes autos. Para completar, não há nos autos qualquer prova técnica da dependência química, como, por exemplo, laudo médico, ou mesmo prova testemunhal que corrobore a asserção defensiva.

Ademais, a expressiva quantidade e variedade de droga apreendida — benzoilmetilecgonina (cocaína), -9-tetrahidrocanabinol (THC) e o canabinoide sintético MDMB-4-en-PINACA — somada às próprias indicações de que o acusado comercializava entorpecentes, afasta por completo a tese de que o material encontrado se destinava exclusivamente ao consumo pessoal.

No caso sob contenda, o sentenciante, ao perquirir as circunstâncias judiciais, estatuídas no art. 59 do Código Penal, em conjugação com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, fixou as penas básicas acima do mínimo legal, ponderando, igualmente, em desfavor dos insurgentes a natureza e a quantidade da substância entorpecente apreendida.

Na segunda fase, o magistrado sentenciante noticiou a existência a agravante de reincidência, em desfavor de SAMUEL BISPO DOS SANTOS,
“pois ostenta condenação transitada em julgado em 21 de março de 2023, proferida nos autos do processo nº
8123948-53.2022.8.05.0001
, pela 2ª Vara Criminal Especializada desta comarca.”

Na terceira fase de calibragem da pena, reconheceu com acerto a inviabilidade da incidência da minorante catalogada no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, em prol do acusado, SAMUEL BISPO DOS SANTOS, dada a sua condição de reincidência, ao passo em que aplicou a predita causa de diminuição de pena, em favor de LUÃ PABLO NEVES DA SILVA, no patamar máximo de 2/3 (dois) terços, em razão do preenchimento dos requisitos insertos no antedito comando normativo
[1]
.

À vista da manutenção do quantum sancionatório, mantém-se a fixação o regime fechado, em desfavor de SAMUEL BISPO DOS SANTOS, e, o regime aberto, em prol de LUÃ PABLO NEVES DA SILVA.

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO IMPROVIMENTO DOS RECURSOS.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 8178144-65.2025.8.05.0001, oriundo do Juízo de Direito da 1ª Vara
de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA,

tendo como apelantes
Samuel Bispo dos Santos e Luã Pablo Neves da Silva
e como Apelado o Ministério Público Estadual.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

CONHECER DOS APELOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des.Antonio Cunha Cavalcanti

RELATOR

(assinado eletronicamente)

AC17

[1]

“Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.”